Tribunal: STF
Processo: ARE 1267412
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 22, p. 20):
    APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO QUALIFICADO. ART. 213, §1° C/C ART. 71, AMBOS DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, MORMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CRIMES QUE COSTUMAM OCORRER NA CLANDESTINIDADE, SEM DEIXAR VESTÍGIOS. CONJJNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DECRETO CONDENATÓRIO. CRIME CONTINUADO. CONFIGURAÇÃO. MADRAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. ART. 71, CP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23, p. 13).
    No recurso extraordinário (eDOC 20, p. 10-24) interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5°, LVII, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido violou o sistema acusatório, porquanto impôs ao recorrente regime mais gravoso do que aquele pleiteado pelo órgão ministerial, e que a determinação do início imediato da execução da reprimenda após o julgamento do apelo macula o princípio da presunção de inocência.
    A Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo pela aplicação do Tema 925 da Repercussão Geral, bem como o inadmitiu com base nas Súmulas 282 e 356/STF e por tratar-se de ofensa reflexa à Constituição (eDOC 23, p. 38-39).
    É o relatório. Decido. 
    1. De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:  
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777.749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos).  
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).  
    Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 925 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.
    2. Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ocorrência de violação indireta à Constituição, bem como na incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de manifestar-se acerca destes fundamentos, limitando-se a reiterar as razões do extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    3. Feitas tais considerações, embora não seja o caso de conhecer do agravo, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.
    Enfatizo que, considerando a excepcionalidade de tal proceder, a ilegalidade deve ser reconhecida de plano, apta a oportunizar a atuação jurisdicional de ofício, como é a situação desses autos. 
    Com efeito, quanto à necessidade, ou não, de se aguardar o trânsito em julgado da decisão penal condenatória para início do cumprimento da pena aplicada, observo que esta Corte, até fevereiro de 2009, tinha orientação consolidada no sentido da possibilidade de execução provisória da pena após condenação em segundo grau. Entretanto, esse entendimento restou superado, em 5.2.2009, por ocasião do julgamento do HC 84.078 pelo Plenário do STF. O acórdão desse julgado foi publicado no DJe de 26.2.2010.
    Ao apreciar o HC 126.292, em 17.2.2016, o Plenário deste Tribunal adotou o entendimento anterior e conclui pela possibilidade de execução provisória da pena. Na assentada, entendeu-se que: A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. O aresto pertinente foi publicado no DJe de 17.5.2016.
    A Corte reafirmou esse entendimento, em controle abstrato de constitucionalidade, no julgamento das Medidas Cautelares nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44, cujos acórdãos foram por mim redigidos.
    Esta Corte, ao julgar o ARE 964.246, em 11.11.2016, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência, ocasião em que assentou: Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (DJe de 25.11.2016).
    O Supremo Tribunal Federal novamente mudou o seu entendimento, em 7/11/2019, ao julgar o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, da relatoria do Min. Marco Aurélio. Na assentada, reconheceu a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/2011. Em consequência, concluiu pela inadmissibilidade da execução provisória de pena cuja decisão condenatória ainda não tenha transitado em julgado. 
    No caso concreto, noto que o Tribunal a quo aplicou a orientação dominante no STF no momento em que foi prolatado o acórdão recorrido, quanto à possibilidade da execução provisória da pena após o exaurimento da instância recursal ordinária (eDOC 23, p. 11-12).
    Assim, constato que o aresto recorrido destoa da atual orientação da Corte, no sentido de que a execução da pena só será possível depois do trânsito em julgado da decisão condenatória.
    4. Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. Contudo, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que adeque, imediatamente, o cumprimento da pena imposta ao ora recorrente à nova orientação desta Suprema Corte 
    Comunique-se, com urgência, o TJPR acerca do teor desta decisão.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente